Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-70.2020.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARA CHAITZ SCHERKERKEWITZ - CPF: 033.832.958-77 (ADVOGADO), ZARAPLAST S.A - CNPJ: 61.827.663/0001-79 (AGRAVANTE), BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 06.063.219/0001-16 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALERTE VOLTAIRE - CPF: 704.143.531-88 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA MOREIRA GOMES - CPF: 364.741.218-07 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE REZENDE DE SOUZA - CPF: 984.724.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDINALVA PEREIRA - CPF: 018.463.123-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARTINS DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 050.692.781-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO RODRIGUES DE SOUSA BRANDAO - CPF: 021.963.391-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 114.577.764-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEZIA MARIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.512.681-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LEANDRO - CPF: 107.059.338-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE SIMOES DOS SANTOS - CPF: 126.514.638-17 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– VOTAÇÃO EM ASSEMBLEIA – ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS EXIGIDOS NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ARTIGO 37, §4º DA LEI 11.101/2005 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - CONTROLE DE LEGALIDADE - VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - CONTROLE JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O credor poderá ser representado na assembleia geral por mandatário ou representante legal, conforme estabelece o § 4º do artigo 37 da Lei nº 11.101/2005, mas deve apresentar procuração com poderes específicos para votar se há tal exigência no edital de convocação.

“
1. Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. 2. O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica. Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ. 3. Recurso especial não provido
. (REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020